Tribunal: CARF
Processo: 11080.722562/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA ISOLADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA, OBJETO OU REFERÊNCIA DA OPERAÇÃO BANCÁRIA À PENSÃO. INSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Segundo a legislação de regência, o reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia pressupõe, concomitantemente, a comprovação de dois requisitos: (a) existência do título constitutivo da obrigação, judicial (sentença ou acordo homologado) ou extrajudicial público, e (b) o adimplemento individual e concreto dessa obrigação.
A circunstância de os extratos bancários comprobatórios das operações de transferência de recursos financeiros não indicarem a respectiva causa, o objetivo ou a referência (e.g., contraprestação pela aquisição de bem ou de serviço, indenização, doação, investimento etc) não permite presumir a existência de outras relações jurídicas obrigacionais entre alimentante e alimentado.
Comprovado que o recorrente, sujeito passivo de obrigação alimentar, transferiu ao sujeito ativo dessa pensão valores em quantia igual ou inferior ao montante estabelecido no título constitutivo, se não houver indícios consistentes de que exista outra causa ou objetivo a amparar aquelas prestações, deve-se restabelecer a dedução pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722562/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.886 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA ISOLADA AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DA CAUSA, OBJETO OU REFERÊNCIA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA À PENSÃO. INSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO
DIREITO.
Segundo a legislação de regência, o reconhecimento do direito à dedução de
valores pagos a título de “pensão alimentícia” pressupõe, concomitantemente, a
comprovação de dois requisitos: (a) existência do título constitutivo da
obrigação, judicial (sentença ou acordo homologado) ou extrajudicial público,
e (b) o adimplemento individual e concreto dessa obrigação.
A circunstância de os extratos bancários comprobatórios das operações de
transferência de recursos financeiros não indicarem a respectiva causa, o
objetivo ou a referência (e.g., contraprestação pela aquisição de bem ou de
serviço, indenização, doação, investimento etc) não permite presumir a
existência de outras relações jurídicas obrigacionais entre alimentante e
alimentado.
Comprovado que o recorrente, sujeito passivo de obrigação alimentar,
transferiu ao sujeito ativo dessa “pensão” valores em quantia igual ou inferior
ao montante estabelecido no título constitutivo, se não houver indícios
consistentes de que exista outra causa ou objetivo a amparar aquelas
prestações, deve-se restabelecer a dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722562/2009-28
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722562/2009-28

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido do contribuinte o imposto
suplementar no valor de R$ 9.901,80 relativos ao exercício de 2007 em decorrência da
omissão de rendimentos de aluguéis e dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
A descrição dos fatos e a legislação infringida constam da referida Notificação. O total
do crédito tributário é de R$ 19.919,45.
Na impugnação o contribuinte, preliminarmente, argúi a nulidade do lançamento, tendo
em vista que na descrição do fato gerador o fisco deveria descrever com precisão o fato
gerador do tributo, para que se possibilite a contestação a se apresentada pela defesa.
No mérito, alega, que a declaração de rendimentos onde estão indicados seus
dependentes e os comprovantes de pagamentos comprovam o valo correto da pensão
alimentícia.
Nulidade do Lançamento
No que se refere à matéria de nulidades, o Decreto no 70.235/72, em seu artigo 59,
dispõe:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;”.
No caso em exame, não se vislumbra qualquer dos pressupostos estabelecidos no
supracitado dispositivo legal que ensejasse nulidade do lançamento.
Ao contrário do que alega a defesa, o lançamento foi constituído nos termos do art. 142
do Código Tributário Nacional – Lei N.o 5.172/1966, estando perfeitamente
determinada a matéria tributável, o imposto devido apurado na declaração e a multa
aplicável, nele não havendo qualquer desrespeito aos pressupostos estabelecidos no
referido dispositivo legal.
Saliente-se que na “Descrição dos fatos e enquadramento Legal” (fls. 8/9) estão
descritas as infrações: 1) glosa do valor de R$ 98.700,00 relativos a dedução de pensão
alimentícia judicial por falta de comprovação; 2) omissão de rendimentos de aluguéis no
valor de R$ 10.233,66 informados pela empresa IC Solução em Hotelaria Ltda. CNPJ no
05.013.257/0001-00. Aliás, o contribuinte em sua defesa demonstrou conhecer a
realidade dos fatos não se verificando em momento algum o alegado cerceamento do
direito de defesa.
Portanto, incabível a preliminar de nulidade do lançamento argüida pela defesa.
Omissão de rendimentos de aluguéis
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722562/2009-28

O contribuinte nada menciona em sua impugnação. Portanto, deve ser mantida a
tributação do valor de R$ 10.233,66 recebidos de IC Solução em Hotelaria Ltda. CNPJ
no 05.013.257/0001-00.
Pensão alimentícia Judicial
O art. 78 do RIR/99 dispõe que:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
No caso, o contribuinte deduziu a título de pensão judicial o montante de R$ 98.700,00
assim indicados no item pagamentos e doações efetuados (fl.141):
Marcelo Andrade Freitas
R$ 20.700,00
Fernando Gomes de Freitas
R$ 15.600,00
Patrícia Ize Klein
R$ 31.200,00
Sebastian Alexandre Klein de Freitas
R$ 15.600,00
Nicholas Alexandre Klein de Freitas
R$ 15.600,00
TOTAL
R$ 98.700,00
Através dos documentos extraídos dos autos da ação de dissolução de sociedade de fato
e de alimentos (no 110.177.384), homologada em juízo (fls. 122/127) verifica-se que
ficou acordado entre o contribuinte e Maria Luiza de Andrade Bissani (representante de
seu filho menor Marcelo de Andrade Freitas) o pagamento mensal da quantia
equivalente a seis salários mínimos a ser depositada em favor da representante legal até
o dia cinco de cada mês.
O contribuinte apresentou os comprovantes de depósitos em nome de Maria Luiza (fls.
71/87) totalizando o valor de R$ 18.168,00 devendo tal montante ser deduzido como
pensão alimentícia judicial.
Contudo, é incabível a dedução concomitante de dependente e de pensão alimentícia
judicial. Assim, é de se excluir o valor de R$ 1.516,32 correspondente ao dependente
Marcelo de Andrade Freitas.
Conforme Termo de Audiência, datado de 13/05/2002, relativo a ação de dissolução de
união estável (fl.135/137) entre o contribuinte e Patrícia Ize Klein ficou estabelecido o
pagamento de 15 salários mínimos mensais para os filhos, sendo 7,5 salários para cada
filho (Sabastian e Nicholas) e para a separanda mais 5 salários mínimos.
Através dos extratos da conta corrente junto ao Banco do Brasil (fls. 12/24) de Patrícia
Ize Klein,constata-se que o total dos depósitos é de R$ 28.001,00 devendo tal valor ser
restabelecido como dedução da base de cálculo.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722562/2009-28

No que diz respeito ao valor de R$ 15.600,00 deduzidos a título de pensão judicial,
esclareça-se que os extratos bancários em nome de Fernando Gomes de Freitas são
insuficientes para comprovar a dedução pleiteada, tendo em vista que não está
comprovado nos autos que os pagamentos se deram em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos
provisionais.Portanto, mantida a glosa da dedução nesse montante.
Portanto, como pensão judicial deve ser computado o valor de R$ 46.169,00.
Quanto a omissão de rendimentos o contribuinte nada contesta.
Refazendo-se os cálculos resulta imposto a restituir de R$ 4.127,21
Diante do acima exposto, voto no sentido indeferir a preliminar de nulidade, por
incabível e, no mérito, julgar procedente em parte a impugnação, devendo ser restituído
o imposto no valor de R$ 4.127,21.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa: NULIDADES - LANÇAMENTO
Constatado que o lançamento foi realizado com estrita observância das normas de
regência, não tendo sido praticado qualquer ato com preterição do direito de defesa e
estando os elementos de que necessita o contribuinte para elaborar suas contra-razões de
mérito juntados aos autos, fica de todo afastada a hipótese de nulidade do lançamento.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
São dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura
pública.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão
alimentícia em conformidade com decisão judicial;
c)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
d)
há nulidade do lançamento por inobservância de princípios do direito.
É o relatório.

Voto
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722562/2009-28

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE

Rejeito a preliminar de nulidade, consistente em suposta violação do dever de
motivação do lançamento, pois o fato jurídico tributário está adequadamente descrito no ato
administrativo de constituição do crédito tributário. De fato, ainda que eventualmente inválido o
lançamento, tal invalidade decorreria de suposto vício material, e não de vício formal, relativo ao
procedimento administrativo.
Passo à análise de mérito.

3. MÉRITO

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento dos valores a título de alimentos (“pensão
alimentícia”), cuja dedução é pleiteada.
Nos termos da legislação de regência, o reconhecimento do direito à dedução de
valores pagos para solver obrigação alimentar pressupõe a comprovação concomitante de dois
requisitos:

a) Existência do título constitutivo da obrigação alimentar, judicial ou
extrajudicial público, com a definição individual e concreta dos elementos
obrigacionais (sujeitos, valor e periodicidade);
b) Efetivo adimplemento dos valores devidos.

No caso em exame, o órgão julgador de origem entendeu que os extratos
bancários apresentados seriam insuficientes à comprovação do adimplemento dos valores, pois
eles seriam anódinos, isto é, desprovidos da indicação do objetivo da operação financeira.
Nesse sentido, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

No que diz respeito ao valor de R$ 15.600,00 deduzidos a título de pensão judicial,
esclareça-se que os extratos bancários em nome de Fernando Gomes de Freitas são
insuficientes para comprovar a dedução pleiteada, tendo em vista que não está
comprovado nos autos que os pagamentos se deram em cumprimento de decisão judicial
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722562/2009-28

ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais. Portanto, mantida a glosa da dedução nesse montante.

Porém, tenho por cumpridos os requisitos legais para reconhecimento da solução
da obrigação alimentar. Cabe ao sujeito passivo comprovar a transferência de valores próprios
(sujeito passivo), em valor igual ou inferior (adimplemento parcial) ao fixado no título
constitutivo (pois valores superiores seriam considerados como doação decorrente de mera
liberalidade), ao sujeito ativo da obrigação alimentar.
Diante da existência comprovada da obrigação alimentar, não se pode presumir
que transferências realizadas refiram-se a hipotéticas obrigações de outros tipos jurídicos, como,
e.g., compra-e-venda, indenização, doação, investimento etc.
Comprovado que o recorrente, sujeito passivo de obrigação alimentar, transferiu
ao sujeito ativo dessa “pensão” valores em quantia igual ou inferior ao montante estabelecido no
título constitutivo, se não houver indícios consistentes de que exista outra causa ou objetivo a
amparar aquelas prestações, deve-se restabelecer a dedução pleiteada.

4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de
nulidade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 194
DF CARF MF
Original